Tribunal: TJDFT
Processo: 0719423-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719423-38.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA VIRTUOSO CAMPOS APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA VIRTUOSO CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de produção antecipada de provas, ajuizada em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA, indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito (ID 37238598). Em suas razões recursais (ID 37238601), a agravante diz que atualmente está desempregada e que não tem condições de arcar com as custas judicias. Registra que interpôs agravo de instrumento contra a decisão do Juízo a quo que negou a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo. Faz menção à disciplina prevista no artigo 317, do Código de Processo Civil. Pondera que o próprio magistrado singular poderia ter verificado a atribuição de eventual efeito suspensivo ao agravo. Defende a nulidade da decisão que extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Pede o recebimento do recurso no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, suspendendo-se a decisão que extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Requer o deferimento da gratuidade de justiça. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença combatida. Ausente o preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. No que diz respeito ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a hipótese dos autos se amolda à regra geral do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, de modo que o recurso é dotado de duplo efeito, independentemente de pedido da parte. Quanto ao pedido de concessão do benefício, observa-se que no bojo do referido agravo de instrumento a matéria já foi examinada, valendo destaque para a ementa do julgado (ID 33389520, do agravo): AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. Os documentos apresentados com a apelação da recorrente não são suficientes para alterar os fundamentos da decisão colegiada, de sorte que deve ser indeferido o pedido reiterado em sede de apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova a apelante o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator